Tribunal: TJDFT
Processo: 0023153-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Considerando que os autos extraviados já foram restaurados pelo Juízo de origem, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à credora THEREZA CHISTINA CORREA RIBEIRO (ID 13608283, p. 19/21). Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios